Tribunal: STF
Processo: HC 116961
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06). DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO, OU NÃO, DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97.058, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94.073, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010; RHC 95.864, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 30/09/2008, HC 80.822, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 12/06/2001; HC 72.992, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 21/11/1995).



    2. O habeas corpus não é instrumento jurídico que se preste a revisar os elementos de prova invocados e valorados pelas instâncias ordinárias de mérito, somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica.



    3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    4. A análise da dedicação, ou não, do agente com atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Rel. a Min. Rosa Weber, DJe de 25.09.12.



    5. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010.



    6. In casu, a) o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão pelo cometimento do crime disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e à pena de 6 (seis) anos de reclusão pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas. b) Constou dos autos que o paciente associou-se a outros 8 (oito) acusados para a prática estável e permanente de tráfico de drogas no extremo sul do Estado da Bahia entre abril de 2008 e junho de 2009, “em certas épocas do ano o bando vendia mais de um quilo de crack por semana em Itabela e região” (…) no local onde estava armazenada parte da droga pertencente ao bando, foram apreendidas 226 (duzentas e vinte e seis) pedras de crack de tamanho pequeno; 41 (quarenta e uma) pedras de crack de tamanho médio e 9 (nove) pedras de crack maiores”. c) A pena do paciente restou exasperada, “haja vista a desfavorabilidade principalmente das circunstâncias e consequências dos crimes em que condenado o paciente, a primeira pela posição de comando que desempenhava no grupo criminoso do qual se comprovou fazia parte, voltado especialmente à prática do narcotráfico, e a segunda em razão do volume de entorpecentes comercializado, considerado elevado, e pelo fato ainda de que teria sido disseminado não só na comarca de Itabela/BA, como também em outras cidades da Bahia”.



    7. No caso sub examine, não houve violação ao princípio da colegialidade, porquanto o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus com fundamento no art. 210 do RISTJ, uma vez que se tratava de writ manifestamente incabível, substituto de recurso especial e que pretendia a realização de nova dosimetria da pena do paciente em sentença condenatória com trânsito em julgado. Ademais, o julgamento do agravo regimental pela Quinta Turma do STJ examinou o mérito da impetração, o que afasta qualquer dúvida sobre ofensa ao princípio da colegialidade.



    8. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    9. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.